Tribunal: TJMT
Processo: 1039288-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (RECORRENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE GELADEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência do juizado, visto que inexiste necessidade de perícia técnica, tampouco em cerceamento de defesa quando se trata de matéria eminentemente documental, tendo em vista que foram apresentados parecer técnico do motivo do dano da geladeira.

2. Trata-se de ação em que o Recorrido MARCELO FELICIO GARCIA postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em sua residência, e em decorrência da oscilação no fornecimento de energia a sua geladeira foi danificada.

3. Nos autos, em que pese o Recorrido tenha trazido orçamento e um laudo técnico demonstrando que a peça da geladeira foi danificada, entendo que não há elementos concretos a demonstrar que o dano decorreu da oscilação no fornecimento de energia elétrica.

4. Não existindo prova concreta a comprovar o alegado, por certo que inexiste nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e o dano no aparelho.

5. Ato ilícito não evidenciado a ocasionar responsabilidade a concessionária de energia elétrica.

6. Danos materiais e morais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido MARCELO FELICIO GARCIA postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em sua residência, e em decorrência da oscilação no fornecimento de energia a sua geladeira foi danificada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista que não há necessidade de produção de prova técnica, tampouco, há cerceamento de defesa, já que as partes trouxeram elementos probatórios a comprovar o motivo do dano no aparelho televisor.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese o Recorrido tenha trazido orçamento e um laudo técnico que demonstrando dano em peça da geladeira, entendo que não há elementos concreto a demonstrar que o dano tenha ocorrido pela oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Por certo que para a configuração da responsabilidade da empresa Recorrente se faz necessária a existência de nexo causal entre a sua conduta e o dano.

Nesse caso, não há como vislumbrar o ato ilícito praticado pela parte que demonstre que a suposta oscilação de energia elétrica tenha ocasionado o dano na geladeira.

Nesse sentido, a jurisprudência já se posicionou:

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE RESFRIADOR DE LEITE EM DECORRÊNCIA DAS FREQUENTES OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO CAUSAL NÃO PROVADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível, No 71008614646, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019).

Destarte, o descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, acarreta a improcedência do pedido, já as alegações e documentos anexados pelo Recorrido são insuficientes para ensejar a condenação por danos materiais e morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021